Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027277-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE: GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ
Plantão Judiciário
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado por Willian Ruiz da Silva em favor de Gabriel Felipe de Jesus Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu pedido de retorno do Paciente para a Comarca de Primavera do Leste e/ou Rondonópolis.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que de acordo com o ofício n. 177/2020/CPPVA -GDG, datado de 24-8-2020, o reeducando, que cumpria pena no regime fechado na cadeia Pública de Primavera do Leste foi transferido para a unidade prisional de Agua Boa/MT.
Aduz que, a referida transferência causou estranheza, pois além de não possuir nenhum vínculo com a aludida Comarca, o reeducando deveria ter permanecido segregado no presídio local ou no mais próximo que seria Rondonópolis, por sinal, ambos os locais competentes para o cumprimento da pena, e, sobretudo, estabelecimentos este mais cômodo para que os seus familiares prestem o auxílio assistencial necessário, vez que residem em Primavera do Leste -MT.
Requer a concessão de liminar para o fim de suspender a decisão, determinando-se a transferência do reeducando Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz para a Penitenciária de Rondonópolis, local onde cumpre a sua pena e próximo a sua residência fixa e de seus familiares.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está devidamente comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial.
Isso porque, a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, mormente quando houver risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo condenado. (STJ - HC: 381987 RS 2016/0324531-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017).
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE EM EXECUÇÃO DE PENA. RECAMBIAMENTO DO SENTENCIADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA COMARCA. DIREITO DE TRANSFERÊNCIA QUE NÃO É ABSOLUTO. CRITÉRIO DA CONVENIÊNCIA A SER AVALIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE SEQUER FOI REQUERIDO PELA DEFESA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E/OU DECISÕES CONFLITANTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E HABEAS CORPUS DENEGADO.
- Questões ligadas à execução penal devem requeridas perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Ademais, deve ser sopesado o fato da impossibilidade de se analisar questões pertinentes aos incidentes de execução de pena na seara estreita do habeas corpus.
- A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família e/ou onde trabalha não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000191050582000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 02/10/2019, Câmaras Criminais/4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2019). [Destaquei].
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista